Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0700588-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIANA MENDES LACERDA DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à possibilidade de aplicação do teto constitucional à verba decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. (RE 1167842 – Tema 975). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Processo-paradigma do tema 975, da sistemática da repercussão geral. Licença-prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Caráter indenizatório. Teto remuneratório constitucional que apenas se aplica à base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada. I. Caso em exame Art. 43, § 1o, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008, de São Paulo, que concede ao Agente Fiscal de Rendas a possibilidade de converter em pecúnia os períodos de licença-prêmio não usufruídos enquanto estava na ativa. Recebimento da indenização da licença-prêmio não gozada quando em atividade sem aplicação do redutor salarial previsto no artigo 115, XII, da Constituição Estadual de São Paulo. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o redutor salarial é aplicável ao pagamento de licença-prêmio não usufruída e convertida em indenização em pecúnia; e (ii) saber se o art. 43, § 1o, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. III. Razões de decidir a) A remuneração e o subsídio de todas as categorias de agentes públicos estão sujeitos ao teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, sejam ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas, da Administração direta, autárquica ou fundacional, de todos os poderes e esferas do governo. Estão ressalvadas, contudo, as verbas de caráter indenizatório, assim definidas em lei, nos termos do § 11 do art. 37 da Constituição; b) ainda que o teto remuneratório não incida sobre as parcelas indenizatórias, ele deve incidir sobre a base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada; c) o Supremo Tribunal Federal, nas últimas décadas, tem-se pronunciado no sentido de que a natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização; d) Art. 43, caput e § 1o, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008 em concordância com a Constituição Federal e com a Constituição do Estado de São Paulo. IV. Dispositivo e tese Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo provido para que seja reformada a decisão de fls. 122-136, a fim de determinar a aplicação do teto remuneratório na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada. Considerando que o resultado desse julgamento importa a improcedência total da ação ajuizada pelo servidor, ora recorrido, invertidos os ônus de sucumbência. Tese firmada para o tema 975: “O art. 43, caput e § 1o, da Lei Complementar estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadoria”. (RE 1167842, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 11-12-2024 PUBLIC 12-12-2024) Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 12601714): AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. TETO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. 1. A discussão de tema que se confunde com o mérito da demanda não pode ser analisada em sede de preliminar. 2. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.244.182/PB), fixou entendimento que isenta o servidor público de restituir valores pagos indevidamente pela Administração quando presentes os seguintes requisitos de forma concomitante: i) presença de boa-fé do servidor; ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. 3. É indevida a restituição ao erário dos valores recebidos por servidor em decorrência de interpretação superada da Administração Pública e quando ausente a má-fé. Precedente do Conselho Especial deste TJDFT. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010